Tribunal: TJSP
Processo: 1501620-03.2019.8.26.0294
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Apelação. Furto qualificado (pelo rompimento de obstáculo) majorado. Pleito almejando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e coeso conjunto probatório, devidamente ratificado pela confissão. Subtração gravada por câmeras de monitoramento, cujas imagens permitiram a identificação do recorrente, em posse do qual foi apreendida parte da 'res furtiva'. Qualificadora e majorante

Ementa:
Apelação. Furto qualificado (pelo rompimento de obstáculo) majorado. Pleito almejando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e coeso conjunto probatório, devidamente ratificado pela confissão. Subtração gravada por câmeras de monitoramento, cujas imagens permitiram a identificação do recorrente, em posse do qual foi apreendida parte da 'res furtiva'. Qualificadora e majorante suficientemente comprovadas por intermédio do laudo pericial, guardando plena harmonia com o registro da ocorrência. Condenação mantida. Pena-base devidamente exasperada em vista dos maus antecedentes e assim mantida, na etapa subsequente, ante a compensação entre a reincidência e confissão espontânea, seguida de majoração, na fase final, pelo repouso noturno. Regime inicial equivocado, que não comporta reparo, em prestígio ao 'non reformatio in pejus'. Improvimento.